Tribunal: STF
Processo: ARE 868926
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS DEMONSTRADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO EM CONDIÇÇÕES ESPECIAIS. PLEITO FUTURO DE APOSENTADORIA. APLICAÇÃO AO CASO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 942. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA OS FINS DOS ARTS. 1.036 A 1.040 DO CPC/2015. PRECEDENTES. 



    1. Verificada a identidade entre o precedente paradigmático e o caso dos autos, admite-se a anulação do acórdão embargado e a devolução dos autos à origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral. Inteligência dos arts. 328 do Regimento Interno do STF e 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil de 2015. Precedentes.



    2. Embargos de divergência providos para anular o acórdão embargado e determinar a devolução dos autos à Corte de origem, para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil de 2015.